Tribunal: TJSP
Processo: 0018604-85.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO AO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO - PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL, DEIXANDO DÚVIDAS QUANTO AO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – INDEFERIMENTO MANTIDO - AGRAVO NÃO PROVIDO.